Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR A RECEBER. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor.
2. A empresa não comprovou a existência do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). O contrato de prestação de serviços prevê que a obra possui três etapas. Duas etapas não foram concluídas, o que inviabiliza o recebimento integral do valor acordado.
3. Recurso conhecido e não provido.